Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710306-57.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, DANIEL BARBOZA CARDOSO APELADO: DANIEL BARBOZA CARDOSO, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER DESPACHO Os apelantes-réus pedem a gratuidade de justiça, indeferida pela r. sentença, e não efetuam o preparo do recurso. Em coerência com o já decidido por esta Relatoria na APC 0738185-96, na qual os apelantes-réus também figuram como parte, e tal como concluiu a MM. Juíza na r. sentença, “diante das quantias milionárias movimentada pelas empresas do grupo G44, o que exterioriza sinal de riqueza”, as circunstâncias retratadas não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos apelantes-réus para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 26 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora